Tribunal: STF
Processo: AI 392615
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MEDIDA
   PROVISÓRIA 1.724/98. CONVERSÃO NA LEI 9.718/98. PRAZO
   NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA.
I - O prazo nonagesimal (CF, art. 195,
   § 6º) é contado a partir da publicação da Medida Provisória que
   houver instituído ou modificado a contribuição. Precedentes.
II
   - Constitucionalidade da exigência da COFINS, com as alterações
   introduzidas pela Lei 9.718/98, para os fatos geradores ocorridos
   a partir de 1º/02/99.
III - Agravo Regimental improvido.